Tribunal: TJDFT
Processo: 0750617-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Documentos novos. Inadmissibilidade. Julgamento simultâneo. Cumprimento de sentença. Não indicação de bens passíveis de penhora. Ato atentatório à dignidade da justiça. Aplicação de multa. Dever de cooperação processual. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão da ausência de indicação de bens passíveis de penhora em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) saber se os documentos novos juntados são admissíveis; ii) saber se a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão da não indicação de bens passíveis de penhora pelos executados é medida adequada e proporcional.

III. Razões de decidir
3. A juntada de documento novo é autorizada apenas nas hipóteses legais. Documentos que não se enquadram não podem ser conhecidos.
4. O dever de cooperação processual, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos do processo a obrigação de atuar de forma a garantir a celeridade processual e a efetividade da prestação jurisdicional.
5. O art. 77, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil estabelece que a não observância das decisões judiciais, bem como a criação de embaraços à sua efetivação, configura ato atentatório à dignidade da justiça, e sujeita a parte à aplicação de multa de até vinte por cento (20%) do valor da causa.
6. O art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil prevê expressamente que a não indicação de bens sujeitos à penhora, após intimação judicial, constitui ato atentatório à dignidade da justiça, passível de sanção processual.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A ausência de indicação de bens passíveis de penhora pelos executados, após intimação judicial, configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inc. V, do Código de Processo Civil, e sujeita a parte à aplicação de multa. 2. O dever de cooperação processual impõe às partes a obrigação de contribuir para a efetividade da execução, razão pela qual é legítima a imposição de sanções quando houver resistência injustificada ao cumprimento de decisões judiciais. 3. A fixação da multa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta e seu impacto na tramitação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 77, inc. IV e § 2o, e 774, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: n/a.